Tribunal: TJSP
Processo: 1007561-12.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007561-12.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento. V.U. Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37693
APEL.No: 1007561-12.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : PORTO SEGURO CIA. DE SEGURO GERAIS
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*AÇÃO REGRESSIVA pretensão da autora ao ressarcimento
do valor pago ao segurado em decorrência de avarias em
equipamentos eletrônicos ausência de comprovação do nexo
causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de
energia da requerida
demanda improcedente - recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
indenização, movida por Porto Seguro Cia. de Seguro Gerais
em face de Companhia Paulista de Força e Luz, objetivando
o ressarcimento da indenização que pagou ao segurado
Alexandre
Castaldelli,
no
valor
de
R$3.026,91,
em
decorrência de avarias nos equipamentos eletroeletrônicos
que guarneciam o seu imóvel causadas por oscilação na rede
elétrica. Acrescenta que as regras consumeristas são
aplicáveis ao caso, com inversão do ônus da prova.
2. A r. sentença de fls. 120/121 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
3. Irresignada, recorreu a postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que o seu
direito é decorrente de contrato de seguro que segue as
normas da SUSEP, de forma que não deve ser aplicado ao
caso a Resolução ANEEL no 414/2010. Aduz que os requisitos
da indigitada resolução são para os casos em que o cliente
solicita
o
ressarcimento
dos
danos
perante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária. Sustenta ser inviável a preservação dos
equipamentos avariados para a produção da prova técnica,
tendo em vista que os danos podem ser constatados de
imediato por meio de laudos técnicos produzidos por
profissionais especializados. Afirma ser necessária a
inversão do ônus da prova, tendo em vista que a autora não
possui meios de investigar a rede elétrica da ré para
identificar os motivos da carga elétrica, nem para fazer
pedido administrativo nos mesmos moldes do consumidor.
Argumenta que a requerida não juntou aos autos os
relatórios de interrupção e oscilação de energia elétrica,
de forma que deve ser responsabilizada a ressarcir
integralmente
a
seguradora
pela
indenização
paga ao
segurado. Alega que a ausência de pedido administrativo
não implica na improcedência da ação. Aduz que os laudos
periciais apresentados foram elaborados por profissionais
devidamente habilitados e são suficientes para demonstrar
os danos e o nexo causal. Sustenta que a prova pericial é
dispensável, pois em nada poderia contribuir com o
desfecho da lide. Afirma que a ré não provou fato
impeditivo,
modificativo
ou extintivo do
direito da
requerente.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque a autora não conseguiu comprovar os fatos
constitutivos do direito invocado (CPC/art. 373, I).
Embora a responsabilidade da requerida, na qualidade de
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos, seja objetiva consoante o art. 37, §6o, da
CF/88, referida circunstância não isenta a requerente da
comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido
por seu segurado e os serviços prestados pela requerida, o
que não se verifica no caso dos autos.
6. Justamente ao contrário, não há nada que
indique falhas na prestação dos serviços. A autora, sub-
rogando-se
nos
direitos
do
segurado,
pretende
o
recebimento de indenização paga a ele em virtude de danos
em equipamentos eletrônicos. Ocorre que a inicial é
extremamente
genérica,
sem
maiores detalhes
de como
ocorreram os fatos, limitando-se a embasar a pretensão na
sub-rogação,
relação
de
consumo
e
responsabilidade
objetiva da requerida, o que não é suficiente para a
procedência da ação.
7. Nem mesmo a ordem de serviço, a nota
fiscal
e
o
“relatório
de
sinistro
simplificado”
colacionados com a inicial (fls. 20/21 e 23/26) são
suficientes para corroborar a tese da autora porque, além
de unilaterais, são inconclusivos. Vale dizer, se limitam
a informar que ocorreu “oscilações e picos de energia
elétrica”,
ou
seja,
resposta
padrão
sem
qualquer
esclarecimento acerca do tipo de análise realizada ou
explicação dos motivos que levou à conclusão, anotando-se
ainda que não há nenhuma indicação da capacitação técnica
do responsável, sem contar que não contém qualquer carimbo
ou identificação de quem o assinou, o que infirma sua
conclusão.
Em
suma,
os
documentos
colacionados
são
imprecisos e desprovidos de qualquer critério técnico para
apurar as causas das avarias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Diante desse quadro, não restou mesmo
comprovado o nexo causal entre os prejuízos do segurado da
autora e a falha na prestação dos serviços da requerida.
9. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no
decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a autora
responsável pelo pagamento das custas, majorando-se porém
a verba honorária para 15% sobre o valor da causa,
consoante o art. 85, §11, do CPC/2015.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34587
Apelação Cível no 1007561-12.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Inegável que a seguradora está sub-rogada nos direitos e nas
ações que competiam aos seus segurados, nos termos do art. 786 do
Código Civil.
De acordo com o art. 349 do mesmo Código, a sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal.
Na legislação específica, a seguradora tem a seu favor as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo alcançado, assim,
pelo princípio da inversão do ônus da prova, ou seja, cabe a companhia
fornecedora de energia elétrica comprovar que não houve o fato que deu
causa ao dano.
Também é certo que a responsabilidade civil das concessionárias
de serviços públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da
Constituição Federal, respondendo mais uma vez pela falha na prestação
do serviço público ao qual se comprometeu, conforme preconiza o artigo
14 do referido diploma legal.
Mais ainda. Nas disposições da legislação criada pela ANEEL
cabe a companhia de energia afastar o nexo de causalidade, partindo,
assim, a legislação, do princípio de que a responsabilidade é objetiva e
mais uma vez a prova do nexo se inverte em favor do consumidor (inciso I,
do artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL).
Todavia, apesar de todo esse conforto dado ao consumidor para
obter a reparação de dano, é preciso apresentar à concessionária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços os aparelhos danificados para que ela possa atender ao que dispõe
a legislação, ou seja, oportunidade de afastar o nexo de causalidade.
Assim tem entendido a boa jurisprudência: “cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente.”
E ainda:
“Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir
provas da ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o
defeito, sendo certo que, caso restasse comprovado que o perecimento se
deu por razão de oscilação elétrica, a responsabilidade objetiva que recai
sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento independente de dolo ou
culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova
pericial quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação
dos bens à Concessionária administrativamente, visto que a apresentação
de laudos técnicos não é apta a suprir a prova técnica no sentido de que os
danos foram causados por oscilação de tensão elétrica, servindo, apenas,
para regular o sinistro entre o segurado e a seguradora” (Apelação Cível
1003325-44.2019.8.26.0084 TJSP).
No caso dos autos, a seguradora não disponibilizou os aparelhos
danificados quer na fase administrativa ou mesmo judicial, de forma que a
ausência do equipamento impossibilita a parte de afastar o nexo de
causalidade.
Por essa razão e com essa fundamentação é que acompanho o
Relator no resultado do recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
1371EE32
6
7
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
13777F80
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007561-12.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.